Tribunal: TJDFT
Processo: 0712645-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. DECISÃO. REQUISITOS. LEGALIDADE. PAGAMENTO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo. Súmula 309 do STJ.
3. Inexiste ilegalidade quando a prisão civil do devedor de alimentos está amparada nos requisitos estabelecidos no artigo 528 do Código de Processo Civil.
4. O Código de Processo Civil assegura ao devedor de alimentos o contraditório e a ampla defesa ao ser intimado para comprovar o pagamento ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.
5. A análise da legalidade da ordem de coação pessoal já é realizada nos próprios autos do cumprimento de sentença de alimentos, o que mitiga a necessidade de realização da audiência de custódia (CPP, art. 310, I).
6. Eventuais hipóteses anômalas que poderiam surgir, como, por exemplo, a revogação da prisão, na audiência de custódia, por um Juiz que não tem relação com o processo de família ou um pedido de medida alternativa, como se fosse uma prisão criminal, levaria ao descrédito total da prisão civil.
7. A prisão civil do devedor de alimentos não pode ser revogada por mera conveniência do desenvolvimento válido do processo, nem substituída por medidas cautelares alternativas, das quais as mais referenciadas são a fiança, a prisão domiciliar e o uso de tornozeleira eletrônica, sob pena de se esvaziar sua finalidade. A prisão civil não se confunde com a prisão preventiva e não enseja o direito de responder em liberdade, institutos típicos do processo penal (CPP, art. 310, II e III).
8. Mesmo sem audiência de custódia, há amplo acesso do preso ao Poder Judiciário, inclusive nos plantões noturnos e em dias sem expediente forense, que, no Distrito Federal, funcionam de maneira exemplar. Paga a dívida, a prisão é revogada imediatamente, por decisão do Juiz que a decretou ou do Magistrado plantonista.
9. A audiência de custódia, uma criação originária do Conselho Nacional de Justiça, foi inserida no Código de Processo Penal (art. 310) pela lei conhecida como “Pacote Anticrime” (Lei no 13.964/2019), sem qualquer menção à prisão do devedor de alimentos.
10. O acórdão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação no 29303/RJ, não tratou, nem por inferência, da prisão civil. A decisão administrativa da Corregedoria Nacional de Justiça, de 5 de agosto de 2022, que determinou a realização de audiência de custódia nos casos de prisão civil, está suspensa (SEI/CNJ 07227/2022). Não houve nova deliberação do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema até o julgamento deste recurso.
11. A matéria não é nova, nem está esquecida. Trata-se de política pública nacional, não podendo a Justiça do Distrito Federal ter o protagonismo isolado dessa iniciativa. Quando houver lei, decisão judicial vinculante ou determinação do Conselho Nacional de Justiça, este Tribunal, pela douta Corregedoria da Justiça, adotará as providências cabíveis, com a colaboração efetiva do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia e da Autoridade Policial.
12. Agravo de instrumento conhecido e não provido.